Tribunal: CARF
Processo: 10907.722137/2015-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.722137/2015-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.872 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
AVIARIO ALQUIMIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. SÚMULA CARF N°
148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
MULTA CONFISCATÓRIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF N° 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.
PUBLICIDADE DAS NORMAS.
A publicidade das leis e atos normativos é presumida considerando sua
publicação em Diário Oficial.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 13766.720540/2016-79,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Redator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.722137/2015-53
Fl. 29
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.872 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722137/2015-53

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2202-006.861, de 07 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão decisão do colegiado do
órgão julgador de primeira instância (DRJ) que julgou procedente auto de infração de multa por
atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP,
relativo ao ano-calendário em tela.
Não obstante impugnada, a exigência foi mantida no julgamento de primeiro grau,
conforme fundamentos constantes do acórdão proferido, constante dos autos.
A contribuinte interpôs recurso voluntário aduzindo, em síntese, que:
- o lançamento está prescrito;
- a multa imputada fere princípios constitucionais da publicidade e do não
confisco, tendo havido, ainda, alteração no critério jurídico da interpretação, em violação ao art.
146 do CTN;
- efetuou denúncia espontânea da infração nos termos do art. 138 do CTN, não
cabendo penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória, ainda mais por ter atuado de
acordo com o disposto no art. 472 da IN RFB no 471/09, e no Manual Sefip 8.4;
- deve ser notada a existência do projeto de lei no 7.512/14, que prevê a anulação
dos débitos decorrentes da aplicação de multas tais como as contestadas.
É o relatório.

Voto
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2202-006.861, de 07 de julho de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Vale referir, primeiramente, que a multa por atraso na entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP tem
sua previsão no disposto nos arts. 32 e 32-A da Lei no 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
Fl. 30
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.872 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722137/2015-53

IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS;
(...)
§ 9o A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso IV do
caput deste artigo ainda que não ocorram fatos geradores de contribuição
previdenciária, aplicando-se, quando couber, a penalidade prevista no art. 32-A
desta Lei.
(...)
Art. 32-A.O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas:(Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009).
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas
ou omitidas; e .
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso
de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte
por cento), observado o disposto no § 3odeste artigo..
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II docaputdeste artigo,
será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado
para entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no
caso de não-apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da
notificação de lançamento..
§ 2o Observado o disposto no § 3odeste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; ou
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no
prazo fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II–R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Veja-se que se tratando então a infração contestada de multa por
descumprimento de obrigação acessória previdenciária, cumpre a este
Colegiado observar os termos da Súmula 148 do CARF, abaixo
reproduzida:
Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art.
150, § 4o, do CTN.
Abrangendo o lançamento competências atinentes ao ano-calendário
2011, e havendo sido cientificada a contribuinte em 11/10/2016, não há
falar em decadência na espécie, nos termos preconizados pelo enunciado
sumular. Anote-se, de todo modo, que o prazo que é contado da
Fl. 31
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.872 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722137/2015-53

intimação do lançamento de ofício é de caráter decadencial e não
prescricional, para elucidar eventuais confusões sobre o tema que a
contribuinte possa ter a respeito do tema.
E, quanto à suposta incidência do art. 472 da IN RFB no 971/09 no
particular, trago à baila excerto do acórdão no 14-67.115, da 3a Turma da
DRJ de Ribeirão Preto, datado de 22/06/2017, por bem explicar a
questão:
Sobre a denúncia espontânea, esclareça-se que o art. 7o, V, da Portaria MF n°
341, de 12 de julho de 2011, expressamente determina a vinculação do julgador
administrativo. A autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto
da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-
se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua
constitucionalidade ou outros aspectos de sua validade.
Nesse sentido, foi prolatada a Solução de Consulta Interna (SCI) n° 7 — Cosit,
de 26 de março de 2014, publicada no sítio da Receita Federal em 28/03/2014,
que vincula essa autoridade julgadora e estabelece que:
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO (MAED).
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA NO CASO DE ENTREGA DE
GFIP APÓS PRAZO LEGAL.
A entrega de Guia de Pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações ã Previdência Social (GFIP) após o prazo legal enseja a aplicação
de Multa por Atraso na Entrega de Declaração (MAED), consoante o disposto
no art. 32-A, II e §1° da Lei n° 8.212, de 1991. Não ficando configurada
denúncia espontânea da infração sendo inaplicável o disposto no art. 472 da
Instrução Normativa RFB n° 971, de 2009.
Dispositivos Legais: Lei n" 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional - CTN, art. 138; Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32-A;
Instrução Normativa RFB n°971, de 13 de novembro de 2009, arts. 472 e 476, II,
'b',e§§5o a 7o.
Conforme se depreende da leitura da referida SCI, o art. 476 da Instrução
Normativa (IN) RFB n° 971, de 13 de novembro de 2009, trata da aplicação das
multas por descumprimento da obrigação acessória prevista no inciso IV do art.
32 da Lei n° 8.212, de 1991 - relacionadas à GFIP - e, em seu inciso II,
letra
‘b’, especificamente da multa aplicável no caso de "falta de entrega da
declaração [GFIP] ou entrega apôs o prazo". O §5° do referido art. 476 dispõe
inclusive sobre os termos inicial e final para efeitos da aplicação da multa por
não entrega da GFIP ou entrega após o prazo, definindo como termo final "a data
da efetiva entrega ou, no caso de não-apresentação, a data da lavratura do Auto
de Infração ou da Notificação de Lançamento". Portanto em caso de entrega em
atraso da GFIP, o termo final para cálculo da multa será a data em que houve
efetivamente a entrega da guia.
O art. 472 da IN RFB n° 971, de 2009, apenas esclarece que não é aplicada multa
por descumprimento de obrigação acessória no caso de regularização da situação
antes de qualquer ação fiscal, isso porque, salvo quando houver disciplina
específica que disponha o contrário, eventual multa carecerá de amparo legal, já
que, regra geral, as infrações por descumprimento de obrigação acessória são
caracterizadas pela falta de entrega da obrigação e não pela entrega em atraso.
Assim há uma norma específica que regula a multa por atraso na entrega (art. 32-
A da Lei n° 8.212, de 1991, e art. 476 da IN RFB n° 971, de 2009), enquanto o
art. 472 da IN RFB n° 971, de 2009, é geral, aplicável às outras infrações que
sejam sanadas espontaneamente pelo contribuinte e para as quais não haja
Fl. 32
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.872 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722137/2015-53

disciplina específica que preveja a aplicação de multa por atraso no cumprimento
da obrigação acessória.
O parágrafo único do art. 472 da IN estabelece que "considera-se denúncia
espontânea o procedimento adotado pelo infrator que regularize a situação que
tenha configurado a infração[...]”, entretanto, no caso da entrega em atraso de
declaração, a infração é justamente essa (entrega após o prazo legal), não
havendo meios de sanar tal infração, de forma que nunca poderia ser configurada
a denúncia espontânea.
Tendo em vista tais esclarecedoras ponderações, bem como a
necessidade de observância dos princípios hermenêuticos da hierarquia e
da especialidade, inaplicável o preceito do art. 472 da IN RFB no 971/09
no caso concreto.
Mister destacar, noutro giro, que a jurisprudência do STJ firmou
entendimento a respeito da denúncia espontânea no sentido de que o art.
138 do CTN não se aplica aos casos de obrigações acessórias autônomas,
vide, dentre outros, os seguintes julgados: EREsp no 246.295/RS (j.
18/06/01), AgRg no Ag no 502.772/MG (j. 25/11/03), AgRg no REsp no
884.939/MG (j. 19/02/09), AgRg nos EDcl no AREsp no 209.663/BA (j.
04/04/13) e AgInt no REsp no 1.022.862/SP (j. 13/06/17).
E, no que concerne à alusão ao Manual da GFIP, deve-se alertar que
referido Manual, aprovado pela IN RFB n° 880/08 e pela Circular
CAIXA n° 451/08, não disciplinou a aplicação de penalidade por GFIP
entregue em atraso, pois esta somente passou a vigorar em 12/2008 com
a edição da MP n° 449/08 que acrescentou o artigo 32-A da Lei n°
8.212/91, portanto, após a edição do Manual da SEFIP 8.4.
Ademais, a questão não comporta mais discussões no âmbito do CARF,
tendo em vista o caráter vinculante, para a administração tributária
federal, do enunciado sumular abaixo transcrito:
Súmula CARF no 49: A denuncia espontânea (art. 138 do Código Tributário
Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de
declaração. (Vinculante, conforme Portaria MF n° 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Da mesma forma, devem ser afastadas as alusões ao caráter confiscatório
e desproporcional da multa, por trazerem em seu bojo o enfoque de
incompatibilidade da lei de Custeio face à CF, cujo exame é obstado aos
membros do CARF, forte na súmula abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tampouco há falar em alteração de critério jurídico, visto que a desde a
mencionada publicação da inserção do art. 32-A na Lei no 8.212/91,
veiculada pela MP no 449/08, era exigível a multa contestada. Eventual
morosidade do órgão fiscalizatório no exercício da atividade de
constituição do crédito tributário correspondente não se transmuta em
alteração de critério jurídico, conceito com o qual em nada se confunde,
já que inexistiu tal alteração desde o advento da norma de regência.
Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.872 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722137/2015-53

Cabe repelir, ainda, a alegação de que o princípio da publicidade teria
sido violado, visto que a legislação que regra a exação em apreço foi
publicada no Diário Oficial da União, sendo dever da interessada manter-
se a par das inovações legislativas que tenham repercussão nas suas
atividades empresariais.
Como remate, importa ressaltar que as obrigações e créditos tributários
regem-se pela legislação vigente à época do fato gerador, consoante regra
o art. 144 do CTN, não possuindo qualquer cogência a atrair a
observância da administração tributária a existência de projeto de lei
tratando sobre a matéria ora examinada.
Sem razão, assim, a interessada.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital